Tribunal: TJMT
Processo: 1043861-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043861-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JONATHAN DE SOUZA PAIVA - CPF: 026.143.031-94 (ADVOGADO), MARIA IZABEL CAMPOS CABELLEIRA - CPF: 453.539.641-87 (AGRAVANTE), YOHANNA IZABEL CABELEIRA ARAUJO CAMPOS PAIVA - CPF: 021.356.241-36 (AGRAVANTE), WILMAR LOLLI GHETTI - CPF: 313.214.291-34 (AGRAVADO), MARINEI CAMPOS CABELEIRA - CPF: 522.160.711-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMEY ATHAIDE CAMPOS CABELEIRA MORAES - CPF: 045.685.961-65 (TERCEIRO INTERESSADO), SHERILENE CAMPOS CABELLEIRA - CPF: 930.768.271-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ROGERIO SAMPAIO MORAES - CPF: 405.596.451-04 (TERCEIRO INTERESSADO), YONANN GABRIEL CAMPOS CABELEIRA - CPF: 045.684.991-27 (TERCEIRO INTERESSADO), AIRTON NOGUEIRA COSTA - CPF: 684.173.068-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WILMAR LOLLI GHETTI - CPF: 313.214.291-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM INCIDENTE. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO POR
ERROR IN JUDICANDO
. VIAS ELEITAS INADEQUADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença promovido para cobrança de honorários sucumbenciais fixados em incidente de impugnação à justiça gratuita, rejeitou, em único ato, impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelas agravantes e exceção de pré-executividade oposta por outra executada.

As recorrentes sustentaram a inexigibilidade do título, ao argumento de inexistir previsão legal para condenação em honorários em incidente processual, além de outras matérias destinadas a infirmar a validade da condenação.

A decisão agravada concluiu que a sentença transitou em julgado, estando a matéria acobertada pela coisa julgada, e que as vias eleitas não se prestam à rediscussão do mérito da condenação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar, por meio de impugnação ao cumprimento de sentença ou exceção de pré-executividade, a exigibilidade de sentença transitada em julgado que fixou honorários sucumbenciais, sob alegação de error in judicando e matéria de ordem pública.

III. Razões de decidir

A sentença fixou expressamente honorários sucumbenciais e transitou em julgado, formando título executivo judicial dotado de presunção de validade, certeza e exigibilidade.

A eventual ausência de previsão legal para condenação em honorários em incidente processual configura, em tese, error in judicando, e não vício estrutural do título.

Nem a impugnação ao cumprimento de sentença nem a exceção de pré-executividade constituem meios adequados para desconstituir decisão judicial transitada em julgado, sob pena de esvaziamento da coisa julgada. A correção de eventual equívoco deve ser buscada por recurso próprio ou ação autônoma impugnativa.

A alegação de matéria de ordem pública não autoriza a rediscussão do acerto jurídico do comando sentencial na fase executiva.

Inexistente vício formal ou causa de inexigibilidade cognoscível nas vias eleitas, deve o cumprimento de sentença prosseguir.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Nem a impugnação ao cumprimento de sentença nem a exceção de pré-executividade constituem meios idôneos para desconstituir sentença transitada em julgado sob alegação de error in judicando. 2. A fixação de honorários sucumbenciais em decisão transitada em julgado forma título executivo judicial dotado de presunção de validade e exigibilidade, somente desconstituível pelas vias processuais próprias.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 502 e 507.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.482.088/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 07.11.2019; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp: 1621343 PR 2019/0342715-1, 2a Turma, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 09.08.2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Maria Izabel Campos Cabelleira e Yohanna Izabel Cabeleira Araújo Campos Paiva, na qualidade de meeira e herdeira, respectivamente, do espólio de Romey Ataíde Cabelleira, em face da decisão interlocutória proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0000132-73.2012.8.11.0028, por meio da qual o MM. Juiz da 1a Vara da Comarca de Campo Verde/MT rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada por Sherilene Campos Cabelleira, bem como a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelas ora agravantes, reconhecendo a exigibilidade do título executivo judicial referente aos honorários advocatícios fixados incidentalmente nos autos da impugnação à gratuidade de justiça, proferida em trâmite originário na Comarca de Poconé/MT.

Inconformadas, as agravantes sustentam, inicialmente, que o título executivo judicial em execução é inexigível, porquanto: (i) não haveria previsão legal para a fixação autônoma de honorários sucumbenciais em incidente processual de impugnação à justiça gratuita; (ii) a sentença que deu origem ao título foi proferida por juízo posteriormente declarado absolutamente incompetente pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no julgamento do Agravo de Instrumento no 1008738-79.2020.8.11.0000; e (iii) houve transgressão ao acordo extrajudicial celebrado em 20 de outubro de 2017, no qual expressamente se convencionou que cada parte arcaria com os honorários de seus respectivos patronos, acordo este que culminou na extinção da execução principal originária, processo no 0001675-48.2011.8.11.0028.

Aduzem, ademais, que a decisão agravada desconsiderou os efeitos jurídicos da transação homologada judicialmente, que pôs fim à ação de execução originária e cuja abrangência incluiria não apenas as obrigações principais, mas também as acessórias, entre elas os honorários advocatícios, uma vez que o crédito ora executado derivaria diretamente daquela relação jurídica extinta por força de negócio jurídico perfeito, eficaz e transitado em julgado.

Pontuam, ainda, que o juízo de primeiro grau indevidamente afastou a tese de inexigibilidade do título com fulcro na existência de coisa julgada material, olvidando que a inexistência de pressuposto legal essencial à formação do título executivo (notadamente a ausência de base normativa para condenação sucumbencial em incidente processual) consubstancia matéria de ordem pública, de conhecimento
ex officio
, insuscetível de preclusão, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, passível, portanto, de ser suscitada por via de exceção de pré-executividade, tal como fora realizado nos autos de origem.

Requerem as agravantes a concessão de efeito suspensivo ao agravo, com o objetivo de suspender o curso do cumprimento de sentença e a prática de quaisquer atos expropriatórios, argumentando haver risco iminente de dano grave e de difícil reparação, especialmente diante da possibilidade de constrição patrimonial indevida sobre bens do espólio de Romey Ataíde Cabelleira, a ser suportada por herdeiros que, nos termos do art. 1.997 do Código Civil, respondem apenas nos limites da herança.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso, com a consequente reforma integral da decisão agravada, a fim de que: (i) sejam acolhidas a exceção de pré-executividade e a impugnação ao cumprimento de sentença; (ii) seja reconhecida a inexigibilidade do título executivo judicial, por ausência de amparo legal para sua constituição; e/ou (iii) seja declarada a extinção da obrigação, em virtude do acordo extrajudicial judicialmente homologado, com o consequente arquivamento definitivo do cumprimento de sentença ora impugnado.

O pedido de urgência foi indeferido conforme id.

337143364.

As informações constam no id. 343292868.

Nas contrarrazões de id. 343887894, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso, com a condenação das agravantes nos termos do art. 81 do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 11 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Wilmar Lolli Ghetti, atuando em causa própria, promoveu cumprimento de sentença contra os herdeiros de Romey Ataíde Cabelleira, entre eles as agravantes, visando à cobrança de honorários sucumbenciais fixados em sentença proferida em incidente de impugnação à justiça gratuita.

As agravantes apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando, em síntese, a inexigibilidade do título executivo judicial. Alegaram que a sentença que fixou os honorários teria sido proferida por juízo posteriormente declarado incompetente para o processamento da execução principal, o que contaminaria os atos decisórios; defenderam, ainda, a impossibilidade jurídica de fixação de honorários em incidente processual; e invocaram a existência de acordo firmado em 20.10.2017, posteriormente homologado na ação principal, no qual se estabeleceu que cada parte arcaria com as despesas processuais e honorários advocatícios de seus respectivos patronos.

Consta dos autos, ainda, que a executada Sherilene Campos Cabelleira opôs exceção de pré-executividade fundada nos mesmos argumentos deduzidos na impugnação ao cumprimento de sentença, igualmente sustentando a inexigibilidade do título judicial.

A decisão agravada, proferida em único ato, rejeitou tanto a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelas agravantes quanto a exceção de pré-executividade oposta pela referida executada, assentando que a sentença que fixou os honorários transitou em julgado, encontrando-se a matéria acobertada pela coisa julgada, não sendo as vias eleitas adequadas para rediscussão do mérito da condenação.

Inconformadas, no agravo de instrumento, as recorrentes reiteram as teses de inexigibilidade do título, afirmando que a condenação em honorários seria juridicamente incabível e que se trataria de matéria de ordem pública, suscetível de apreciação a qualquer tempo, independentemente do manejo de ação rescisória.

Pois bem. A controvérsia restringe-se a saber se é possível afastar, por meio de exceção de pré-executividade ou impugnação ao cumprimento de sentença, a exigibilidade de título judicial transitado em julgado que fixou honorários sucumbenciais.

Razão não assiste às agravantes.

Com efeito, ainda que se admita discussão doutrinária ou jurisprudencial acerca da possibilidade de fixação de honorários advocatícios em incidente de impugnação à justiça gratuita, tal circunstância, no caso concreto, traduz eventual
error in judicando
, e não vício estrutural do título judicial.

A sentença proferida no referido incidente fixou expressamente a verba honorária e transitou em julgado, formando título executivo judicial revestido de presunção de validade, certeza e exigibilidade. Não se trata, portanto, de ausência de título ou de vício que comprometa sua existência jurídica, mas de inconformismo quanto ao acerto jurídico da decisão.

Nessa perspectiva, a invocação de matéria de ordem pública não tem o condão de afastar a autoridade da coisa julgada. Eventual incorreção na interpretação ou aplicação da lei deveria ter sido arguida por meio dos recursos cabíveis no momento oportuno, não sendo possível rediscutir o acerto jurídico do comando sentencial na fase executiva.

Ademais, o posterior reconhecimento da incompetência territorial do juízo que inicialmente conduziu a execução não tem o condão de invalidar automaticamente os atos decisórios anteriormente praticados, sobretudo quando não houve determinação expressa de anulação das decisões já proferidas.

Por conseguinte, nem a impugnação ao cumprimento de sentença, nem a exceção de pré-executividade se prestam a desconstituir decisão judicial transitada em julgado sob fundamento de
error in judicando
, sob pena de esvaziamento da estabilidade das decisões judiciais e da própria autoridade da coisa julgada. Eventual desconstituição do julgado somente poderia ocorrer pelas vias processuais próprias.

Assim, não se verifica vício apto a comprometer a exigibilidade do título executivo judicial, devendo o cumprimento de sentença prosseguir.

Sobre o tema já decidiu o Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é incabível a tentativa de desconstituir sentença transitada em julgado seja por meio de exceção de pré-executividade, seja por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, confira:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 25 DA LEI 12 .016/2009. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. HIPÓTESE EM QUE A SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO CONDENOU A PARTE IMPETRANTE AO PAGAMENTO DE "INDENIZAÇÃO DE HONORÁRIOS", A DESPEITO DE SE TRATAR DE MANDADO DE SEGURANÇA . IMPOSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DA DECISÃO EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Agravo em Recurso Especial interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015 . II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte ora agravante contra decisão mediante a qual o Juízo singular rejeitara impugnação ao cumprimento de sentença que, a despeito de se tratar de Mandado de Segurança, condenara a então impetrante ao pagamento de "indenização de honorários". O Tribunal Regional Federal da 4a Região, mantendo a decisão recorrida, negou provimento ao Agravo de Instrumento, sob o fundamento de que "não há espaço para rediscussão da matéria em sede de execução de sentença sob pena de ofensa à coisa julgada". III . O art. 25 da Lei 12.016/2009, dispositivo apontado como violado, não tem comando suficiente para fundamentar a tese recursal. Com efeito, no caso concreto, não se discute a correção da condenação da parte agravante na "indenização de honorários" .
Ao contrário, está em questão saber se o entendimento externado no aludido capítulo da decisão transitada em julgado constitui erro material, sanável a qualquer tempo.
Nesse contexto, considerada a ausência de comando normativo suficiente a amparar a pretensão recursal, ressai evidente a incidência da Súmula 284/STF. IV. Ainda que superado o óbice, não assistiria razão à parte recorrente .
Conforme assentou o Tribunal de origem no acórdão recorrido, a sentença transitada em julgado, em sede de Mandado de Segurança, condenou expressamente a parte agravante "a pagar à União (...) uma indenização de honorários".

Como se nota, não se trata de erro material, mas de error in judicando, que deveria ter sido impugnado na via própria, ou, tendo o título transitado em julgado, na via excepcional da ação rescisória. A impugnação ao cumprimento de sentença, obviamente, não é o meio adequado para tanto.
V . Agravo interno improvido.”
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp: 1621343 PR 2019/0342715-1, 2a Turma, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 09.08.2021 – negritei)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO . AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ERROR IN JUDICANDO . INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1 . Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração.
2. De acordo com o entendimento desta Corte, a exceção de pré-executividade não é remédio jurídico adequado para modificar comando judicial que tenha transitado em julgado, sob fundamento de suposto error in judicando . A correção do suposto equívoco, no caso, consistente na ausência de prova escrita idônea a embasar a ação monitória, deveria ter sido provocada mediante os recursos cabíveis ou por ação rescisória, não sendo possível ser efetuada em sede de exceção de pré-executividade. Precedentes.
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.”
(STJ, AgInt no AREsp: 1482088 DF 2019/0097401-0, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 07.11.2019 – negritei)

Portanto, é forçoso reconhecer que a sentença permanece título executivo judicial dotado de presunção de validade, certeza e exigibilidade, não sendo nem a impugnação ao cumprimento de sentença nem a exceção de pré-executividade meios idôneos para relativizar a coisa julgada.

No tocante ao acordo celebrado entre as partes mencionado no recurso, igualmente não assiste razão às agravantes. Não há demonstração inequívoca de que o titular do crédito honorário tenha renunciado expressamente ao direito decorrente da condenação judicial.

A mera previsão genérica de que cada parte arcaria com os honorários de seus advogados não tem o condão de afastar, por si só, a exigibilidade de verba sucumbencial fixada por sentença posteriormente transitada em julgado, sobretudo quando o próprio advogado atua em causa própria na execução do crédito.

Não se verifica, portanto, vício evidente do título ou causa de inexigibilidade cognoscível na via eleita.

No que se refere ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé formulado nas contrarrazões (art. 81 do CPC), entendo que o recurso representa exercício regular do direito de recorrer, não se evidenciando dolo processual específico ou conduta manifestamente temerária. Rejeito, pois, o pleito sancionatório.

Mantém-se, assim, incólume a decisão agravada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026